Tribunal: TJSP
Processo: 2018693-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Pretensão indenizatória em decorrência de a vaga de garagem ter sido entregue com metragem alegadamente inferior ao previsto. Pretensão que não sujeita à decadência, pois relativa à indenização por inadimplemento contratual. Pretensão que se sujeita à prescrição decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Corte e do c. STJ. Prescrição e decadência não

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Pretensão indenizatória em decorrência de a vaga de garagem ter sido entregue com metragem alegadamente inferior ao previsto. Pretensão que não sujeita à decadência, pois relativa à indenização por inadimplemento contratual. Pretensão que se sujeita à prescrição decenal (art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Corte e do c. STJ. Prescrição e decadência não configuradas.